Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-87.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-87.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA FERREIRA DE AGUILAR

Advogado(s)
:
JOECELIA COUTINHO QUADROS, JOCELMA DOS SANTOS COUTINHO

APELADO: JULIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE CINTRA HELENO, RAFAEL TAVARES GOMES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADOS.

O voto do então Relator enfrentou e resolveu as questões relativas à união estável, à corresponsabilidade do embargado e à posse das jóias, descabendo falar em omissão.

Igualmente não há contradição porque o Relator pronunciou-se de modo explícito sobre a questão da sucumbência e dos honorários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000567-87.2020.8.05.0256
, em que figuram como apelante
JULIANA FERREIRA DE AGUILAR
e como apelada
JULIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de 2025.